Tribunal: CARF
Processo: 13787.720007/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.720007/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.596 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARCOS LAZARINI DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA - REQUISITOS LEGAIS
Conforme legislação tributária, a dedução de pensão alimentícia da base de
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do
Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação
decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a
partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO INDEVIDA - PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO - ENTIDADE FAMILIAR
Quando da apresentação de declaração em separado, as despesas com instrução
e médicas, inclusive com plano de saúde, podem ser deduzidas da base de
cálculo do IRPF, sem necessidade de comprovação do ônus financeiro
suportado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de despesas com instrução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.720007/2011-54
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

(valor residual) e a glosa de despesas médicas no valor de R$6.330,00. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Diogo Cristian Denny e Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2009, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 14, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.730,40;
2) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.708,94;
3) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 26.415,76
4) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.566,00;
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 602,87,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total
de R$ 1.117,17.
Após ciência da notificação de lançamento em 20/04/2011 (fl.50), o Contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 2 a 4 em 09/05/2011, valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
1) desde dezembro de 2005, o Interessado paga pensão alimentícia a sua ex-esposa, no
valor de 25% dos seus vencimentos, e arca com suas despesas médicas sendo que os
valores foram depositados mensalmente na conta corrente no 09772-2, agência 5622, do
Banco do Brasil;
2) a partir de 03/07/2009, o Interessado se encontrava legalmente separado, fazendo jus
à dedução de pensão alimentícia judicial dos meses de julho a setembro de 2009;
3) Marcos Lazarini dos Santos Filho é dependente do Interessado, tendo completado 24
anos de idade em 2009, e estando matriculado nas Faculdades Integradas Hélio Alonso
(FACHA);
4) os custos com o plano de saúde Unimed do Interessado, de seu dependente Marcos
Lazarini dos Santos Filho e de sua ex-esposa se encontram lançados no comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, relativo ao exercício
2009;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

5) foram apresentados documentos comprobatórios das despesas médicas com o
tratamento do Interessado e de sua ex-esposa.
Em 22/08/2014, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl. 52).
Em 23/01/2015, o Interessado apresentou a petição de fls. 54 e 55, reclamando, em
resumo, da demora na análise de seu processo por parte da Receita Federal do Brasil.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.
Pode ser deduzido na declaração de ajuste anual o filho até 24 anos de idade que se
encontre matriculado em curso de nível superior.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas com instrução de dependente matriculado em curso de nível superior,
devidamente comprovadas, podem ser deduzidas pelo Contribuinte até o limite fixado
na legislação de regência.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente os pagamentos devidamente comprovados por documentação hábil podem ser
deduzidos a titulo de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
cujos pagamentos estejam devidamente comprovados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual foram constatadas as seguintes
infrações:
1) dedução indevida de dependentes, no valor de R$1.730,40;
2) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$2.708,94;
3) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 26.415,76;
4) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$9.566,00;

a DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, cancelando a glosa com a dedução indevida de dependentes, parte das deduções de
despesas com instrução (R$1.459,50 do total glosado de R$2.708,94).
Da dedução com despesas de instrução
De acordo com o artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico,
respeitados os limites legais relativos a cada ano calendário:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)

O contribuinte comprova o pagamento das despesas com instrução conforme e-
fls. 72 a 83. Como para o ano calendário de 2009 o limite para dedução de despesas com
instrução foi de R$2.708,94, afasto a glosa do valor subsistente.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;

Ainda, mais à frente, no artigo no artigo 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995,
temos:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)

Observa-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250/95 (e
posteriormente os demais dispositivos citados), foi alterada pela Lei no 11.727/08, cuja nova
redação, nos termos do artigo 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441/07, incluindo a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se refere
o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Desta forma, a partir do ano de 2007, a legislação tributária previu a
possibilidade daqueles valores de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
serem deduzidos da base de cálculo do imposto sobre a renda. Eis o teor do dispositivo:

Título II - Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária
Capítulo III – Da Separação Consensual
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).

Diante do arcabouço legislativo colacionado, verifica-se que as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de família podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando decorrerem (i) de cumprimento de
decisão judicial, (ii) de acordo homologado judicialmente ou (iii) a partir do ano de 2007, de
escritura pública que atenda os requisitos elencados no artigo 1.124-A do CPC/73, quais sejam,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

separação ou divórcio consensuais, ausência de filhos menores ou incapazes e que as partes
estejam assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
A DRJ manteve a glosa de pensão alimentícia sob alegação que não há nos
autos provas de pagamentos de outros valores além dos R$8.346,24 informados pela Marinha do
Brasil como pensão paga pelo Interessado a Ana Cristina T. L. dos Santos no ano-calendário de
2009, o que pode ser visto pelo documento de e-fls. 42.
Desta forma, mantem-se a glosa.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
**********************************************************************
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte. O acórdão CARF 2001-000.388, de relatoria do
Conselheiro José Alfredo Duarte Filho, segue a mesma linha de raciocínio, nos seguintes termos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta para o
comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar
com as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o
valor, sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o
referido valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a
figura de quem fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na
condição de tributado na outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução
tributação). Ou seja: para cada dedução haverá um oferecimento à tributação pelo
fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os honorários tem o direito ao benefício fiscal do
abatimento na apuração do imposto. Simples assim, por se tratar de uma ação de
pagamento e recebimento de valor numa relação de prestação de serviço. (grifos)
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Há robusta jurisprudência deste Conselho corroborando com os fundamentos até
aqui expostos. Cita-se:

Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em
indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do
documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos
recibos os torna válidos para comprovar as despesas médicas incorridas. (grifos)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
**********************************************************************
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário,
para justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser
aceitos para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração
complementando as informações neles ausentes. (grifos)

Quanto as despesas médicas, mantenho a decisão da DRJ relativa ao
pagamento efetuado a Cláudia Maria Duarte de Sá Guimarães (R$ 500,00), vez que o interessado
pagou pensão alimentícia a sua ex-esposa no ano-calendário de 2009 e inexiste a determinação
judicial ou acordo homologado determinando que o interessado arque com esses gasto.
Mantida autuação também quanto ao valor de R$ 2.736,00, declarado como
pago ao DFM – Fundo Naval, já que às e-fls. 42 há comprovação do dispêndio de apenas
R$40,71 sem qualquer informação adicional.
Considero devidamente comprovados as despesas médicas com a Intensimed
Três Rios (R$330,00, e-fls. 93) e Santa Isabel Serviços de Radiologia S/C Ltda. (R$140,00, e-fls.
47 e 48).
Considero também comprovada a despesa com plano de saúde (R$5.860,00)
vide que contratado em beneficio da entidade familiar, nos termos do Manual de
Perguntas e Respostas IRPF 2017:

DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM
SEPARADO
372 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.

Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com
instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, nesse caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de alguém
que faça parte da entidade familiar.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.596 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720007/2011-54

A entidade familiar compreende todos os ascendentes e descendentes do declarante,
bem como as demais pessoas físicas consideradas seus dependentes perante a legislação
tributária.
A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação hábil e
idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de saúde e
comprovante da transferência de recursos ao titular do plano.
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas operadoras
de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas pagas
diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim aos
pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
(Constituição Federal de 1988, arts. 226 e 229; Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), arts. 1.565, 1566 e 1.579; Lei no9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts.
8o, inciso II, alínea “a”, e § 2o, incisos de I a IV, e 35; e Instrução Normativa RFB
no1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 100, § 1o)

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de despesas com instrução (valor residual) e a glosa de
despesas médicas no valor de R$6.330,00.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 113
DF CARF MF
Original